Tribunal: TJSP
Processo: 0003885-46.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Execução penal – Reeducando que assume a posse de bebida artesanal denominada "Maria Louca" – Desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do art. 45, XVIII, do RIP – Entendimento
Pratica a infração administrativa de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, do RIP a conduta de possuir, confeccionar ou fabricar bebida alcoólica no interior do estabelecimento

Ementa:
Execução penal – Reeducando que assume a posse de bebida artesanal denominada "Maria Louca" – Desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Inteligência do art. 45, XVIII, do RIP – Entendimento
Pratica a infração administrativa de natureza média, prevista no art. 45, XVIII, do RIP a conduta de possuir, confeccionar ou fabricar bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003885-46.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
VINICIUS DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-46.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Voto 24209
Agravo em Execução n. 0003885-46.2020.8.26.0996 Presidente
Prudente
Agravante: VINÍCIUS DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução penal Reeducando que assume a posse de bebida
artesanal denominada “Maria Louca” Desclassificação para falta
disciplinar de natureza média Inteligência do art. 45, XVIII, do
RIP Entendimento
Pratica a infração administrativa de natureza média, prevista no
art. 45, XVIII, do RIP a conduta de possuir, confeccionar ou
fabricar bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
VINÍCIUS DA SILVA RODRIGUES OLIVEIRA contra a r. decisão de fls.
60/62, do MM. Juiz Fabio Alexandre Marinelli Sola, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente que, nos autos da execução
n. 0011105-32.2019.8.26.0996, homologou a falta disciplinar cometida em
13 de dezembro de 2019, considerando-a de natureza grave, declarou a
perda de 1/3 dos dias remidos e determinou fosse atualizado o cálculo de
liquidação de penas, a fim de ser interrompido o lapso para fins de
progressão de regime.
O
agravante
postula
sua
absolvição,
alegando
atipicidade da conduta. Alternativamente, requer a desclassificação para
infração disciplinar de natureza média. Subsidiariamente, pretende a
redução da perda dos dias remidos ao mínimo legal.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-46.2020.8.26.0996 -Voto no
3
(fls. 23), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
O agravo comporta provimento.
Segundo restou comprovado, na ocasião, durante
procedimento de revista, agentes de segurança penitenciária flagraram
Vinícius ocultando algo sob sua blusa. Verificaram, então, que se tratava de
uma garrafa plástica, contendo cerca de 1,8 litro de bebida alcoólica
artesanal, conhecida por “Maria Louca”.
Não se cogita de insuficiência de provas quanto à
prática da falta disciplinar pelo ora agravante, uma vez que, além de ele ter
confessado os fatos (fls. 44), os depoimentos das agentes de segurança
penitenciária foram nos exatos termos acima narrados (fls. 42/43).
O referido material encontra-se fotografado a fls. 40 dos
autos.
Convém salientar, ainda, que a Jurisprudência é
pacífica no sentido de inexistir fundamento para o questionamento, a priori,
das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
Por tais provas, desclassifica-se a conduta do agravante
para falta disciplinar de natureza média, consistente na posse de bebida
alcoólica artesanal, visto que ela não se enquadra propriamente às
hipóteses previstas nos arts. 50 e 52 da LEP, subsumindo-se, antes, à
previsão específica contida no art. 45, inciso XVIII, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais de São Paulo, que assim dispõe:
Art. 45. Consideram-se faltas disciplinares de natureza média: [...]
XVIII. receber, confeccionar, portar, ter ou consumir bebida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003885-46.2020.8.26.0996 -Voto no
4
alcoólica ou concorrer para sua fabricação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução, para desclassificar a conduta do agravante VINÍCIUS DA SILVA
RODRIGUES OLIVEIRA para falta disciplinar de natureza média, cassando-
se os efeitos da r. decisão recorrida quanto aos efeitos da infração
administrativa de natureza grave.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator